Tribunal: STF
Processo: RMS 40787
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto contra decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no MS 31.073, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 
1. Consoante o entendimento do STJ, para o acolhimento da tese de nulidade da Portaria de revisão do ato declaratório da condição de anistiado político, não basta eventual alegação genérica de nulidade na inicial do mandado de segurança, sendo necessária a demonstração da ocorrência de violação ao direito líquido e certo do impetrante. 
2. Hipótese em que a parte impetrante limita-se a alegar genericamente a ofensa aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso, não demonstrando eventual ocorrência de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório na condução do processo administrativo revisional da anistia. 
3. Agravo interno desprovido”. (eDOC 60)

Nas razões recursais (eDOC 92), a parte recorrente relata que através da Portaria 1.458, de 06 de novembro 2024, a Ministra de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania anulou a anistia que lhe foi concedida em 2002, ou seja, 22 anos após a consolidação do ato jurídico, com base na Tese de Repercussão Geral fixada nos autos do RE 817.338/DF (Tema 839).
Afirma que, a aplicação da tese em questão não levou em conta as particularidades do caso concreto, qual seja: o amplo lapso decorrido entre o ato de concessão do benefício e sua posterior anulação, além do impacto na vida do recorrente, que depende das verbas recebidas a título de anistia para sua sobrevivência, encontrando-se impossibilitado de se reinserir no mercado de trabalho, uma vez que já é pessoa idosa fragilizada, contando com 81 anos de idade. 
Destaca que, embora o c. STJ tenha defendido a tese de que o recorrente não demonstrou irregularidades no procedimento revisional administrativo, a simples decisão de anular a anistia concedida, tantos anos depois, já configura ato ilegal, pois viola a dignidade da pessoa humana, a proteção ao idoso e a segurança jurídica, “ao relegar um senhor vulnerável de 81 anos ao completo desamparo financeiro e insegurança alimentar”.
Sustenta que recentemente o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF 777, restabeleceu as anistias políticas que haviam sido anuladas após longuíssimo prazo  de concessão, ocasião em que prevaleceu o respeito aos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso.
Requer, ao final, que o recurso seja provido para restabelecer a portaria que reconheceu a condição de anistiado político, com os direitos dela decorrentes. 
Em contrarrazões (eDOC 105), a União sustenta, em síntese, que a jurisprudência tem reiteradamente reafirmado que alegações genéricas não são suficientes para acolher pretensões de nulidade em processos administrativos. Pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece êxito.
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade de ato praticado pelo Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na anulação do ato declaratório da anistia política, por meio da Portaria nº 1458/2024 (eDOC 7).
A Primeira Seção do STJ, confirmou a decisão que denegou a segurança com base nos seguintes fundamentos:

“Em hipóteses similares ao presente caso, esta Corte tem se manifestado no sentido de que, para o acolhimento da tese de nulidade da Portaria de revisão do ato declaratório da condição de anistiado político, ‘não basta eventual alegação genérica de nulidade na inicial do mandado de segurança’ (AgInt nos EDcl no MS n. 26.352/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022), sendo necessária a demonstração da ocorrência de violação ao direito líquido e certo do impetrante. 
No caso, a parte impetrante limita-se a alegar, genericamente, ofensa aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso, não demonstrando eventual ocorrência de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório na condução do processo administrativo revisional da anistia. Assim, não há direito a ser resguardado na presente via. 
Nesse sentido:
(...)
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC /2015, visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise. 
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno”. (eDOC 63, grifo nosso)

Daí o presente recurso ordinário no qual a recorrente sustenta, em síntese, a violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88), da proteção ao idoso (art. 230 da CF/88 e Lei nº 10.741/2003), e da segurança jurídica, além do que foi decidido na ADPF 777. 
De pronto, registre-se que não se mostra passível de acolhimento a suposta violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade do ato coator que anulou a portaria concessiva da anistia em favor do marido da impetrante, assim como eventual ofensa ao que foi decidido na ADPF 777.
Isso porque, em relação à referida ação de controle concentrado, o voto condutor do acórdão recorrido foi expresso em afirmar que o foco da ação são: 
“(...) as trezentas e treze portarias expedidas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (Portarias ns. 1.266/2020 a 1.579/2020), pelas quais teria sido anulada a anistia política concedida a cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, descumpririam os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da defesa técnica (arts. 133 e 134 da Constituição da República)”. 

Ao final, a ADPF 777 foi julgada parcialmente procedente para:

“(...) declarar a inconstitucionalidade das Portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1.301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567, de 5.6.2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, pelas quais se anulam atos administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça. Tudo nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Nunes Marques, Gilmar Mendes e André Mendonça. Falaram: pela requerente, a Dra. Manuela Elias Batista; e, pela Advocacia-Geral da União, o Dr. Lyvan Bispo Dos Santos, Advogado da União. Plenário, Sessão Virtual de 21.2.2025 a 28.2.2025”. 

Publicado o acórdão, foram opostos dois embargos de declaração, com o intuito de esclarecer o alcance do julgamento em relação às demais portarias que concederam anistia e não constavam expressamente da decisão.
Os embargos foram acolhidos em parte apenas para: i) “esclarecer que o que foi assentado no acórdão embargado não implica no cancelamento ou superação do Tema n. 839 deste Supremo Tribunal (grifo nosso); e ii) “sanar a contradição presente na ementa do acórdão e reafirmar que foram declaradas inconstitucionais apenas as portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1.301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1.536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567, de 5.6.2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos” (grifo nosso). Ata de julgamento publicada em 5.5.2025.
Ou seja, a portaria impugnada no presente mandado de segurança pela recorrente não foi objeto de análise no pedido de declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual não figura entre os atos efetivamente invalidados no julgamento da ADPF nº 777, cuja ementa é a seguinte:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIAS DO ‘MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS’ DE ANULAÇÃO DA ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA A CABOS DA AERONÁUTICA AFASTADOS PELA PORTARIA N. 1.104/1964, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO APÓS MAIS DE DEZESSETE ANOS DA CONCESSÃO. PERÍODO PANDÊMICO. PRAZO DECADENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS ATOS. DEMORA EXCESSIVA PARA CONFORMAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DA PRESCRITIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir-se o princípio constitucional da razoável duração do processo, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da presente arguição por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 2. É cabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, pela situação de lesividade e potencialidade danosa a preceitos fundamentais decorrente dos atos impugnados e pela observância do requisito de procedibilidade da arguição, consistente na ausência de outro meio processual revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente e de forma eficaz e definitiva, a inconstitucionalidade apontada. Precedentes. 3. Prejuízo parcial da arguição em razão da superveniente anulação de portarias impugnadas por decisões judiciais ou administrativas. Precedentes. 4. As Portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567 de 5.6.2020 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, pelas quais foram anulados os administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça, descumprem os princípios constitucionais da razoabilidade, da razoável duração do processo, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. 5. Nas Portarias n. 1.526/2020 a n. 1.531/2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicadas no Diário Oficial da União em 5 de junho de 2020, foram mantidas as portarias anteriores que declaravam a condição de anistiado político (fls. 123-125, e-doc. 5), razão pela qual a fundamentação deste voto não se aplica ao disposto nesses atos. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental na qual convertido o julgamento da medida cautelar em definitivo de mérito e julgada parcialmente prejudicada e, na parte remanescente, parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade das Portarias ns. 1.266 a 1.525 e das Portarias ns. 1.532 a 1.579, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicadas no Diário Oficial da União, em 5 de junho de 2020, pelas quais se anulam atos administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça”. (ADPF 777, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2025, grifo nosso)

Ademais, é inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo em sede de mandado de segurança, já que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se a verificar eventual ilegalidade no ato coator que, no caso, foi alegada de forma genérica, e não restou comprovada, conforme consta na fundamentação do acórdão recorrido.
Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade pelo ato coator que anulou portaria do Ministério da Justiça que havia declarado a condição de anistiado político ao impetrante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. 
4. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência do art. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 
5. Recurso manifestamente inviável não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo Interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (RMS 40.083 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18.3.2025, grifos nossos)
In casu, não há demonstração da violação ao direito líquido e certo da impetrante na exordial, sendo certo que o mandado de segurança não se presta à dilação probatória.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes em casos análogos ao dos autos:

“Direito administrativo e processual civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Revisão. Ausência de comprovação do direito líquido e certo. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 1. Discute-se sobre a necessidade de produção de provas, mediante depoimento pessoal, no processo administrativo de revisão de anistia. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança denegado. 
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa no processo administrativo de revisão de anistia do impetrante, ora recorrente, tendo em vista o indeferimento da produção de provas, mediante depoimento pessoal, por ele requerida. 
III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de a Administração rever atos administrativos supostamente ilegais. Consignou ter a autoridade coatora observado o contraditório e a ampla defesa. Apontou, ainda, a ausência de comprovação do direito líquido e certo pleiteado pelo impetrante. 5. No tocante à alegação de cerceamento de defesa, rememoro que cabe à autoridade processante, enquanto destinatária das provas, definir acerca da necessidade e utilidade da produção de provas para a formação de seu convencimento, não sendo obrigada a deferir eventual pedido de produção probatória quando verificar a sua desnecessidade. 6. O STJ assentou que não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo de permanecer recebendo a reparação econômica em comento. Nesse contexto, para entender de forma diferente ao assentado pela Comissão de Anistia e reformar o acórdão ora impugnado, seria necessária dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança. 
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido”. (RMS 40060 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17-03-2025, grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RMS 39243 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18-12-2023, grifo nosso)

Por fim, vale salientar que a ausência dos requisitos constitucionais para o acesso à via estreita do mandado de segurança não impede que a parte requeira o que entende lhe ser de direito pelas vias ordinárias,  âmbito em que será possível a ampla produção de provas. 
Ante o exposto nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente